Tribunal: TJBA
Processo: 8039359-29.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8039359-29.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: RENIVANE GONZAGA DOS SANTOS Advogado(s): AMANDA SANTOS DE AMORIM ROCHA, DANIELA BRITO OLIVEIRA AGRAVADO: MUNICIPIO DE ITORORO Advogado(s): RC06 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. VÍNCULO ESTATUTÁRIO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO RGPS. PRETENSÃO DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO E CUMULAÇÃO DE PROVENTOS E REMUNERAÇÃO. EXISTÊNCIA DE LEI MUNICIPAL QUE AUTORIZA A APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DE ESTATUTOS QUE PREVEEM A APOSENTADORIA COMO CAUSA DE VACÂNCIA. INCIDÊNCIA DO TEMA 1150 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO OU REINGRESSO NO MESMO CARGO SEM NOVO CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DO REQUISITO DO FUNDAMENTO RELEVANTE PARA A CONCESSÃO DE LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1 - Controvérsia sobre a reintegração de servidora estatutária após aposentadoria voluntária pelo RGPS. 2 - Pretensão de retorno ao cargo e cumulação de proventos e remuneração. 3 - Legislação municipal que admite aplicação subsidiária de estatutos federal e estadual, ambos prevendo a aposentadoria como causa de vacância. 4 - Incidência do Tema 1150 do STF. Inviabilidade de manutenção ou reintegração ao mesmo cargo sem novo concurso público. 5 - Inexistência de fundamento relevante a justificar a liminar em mandado de segurança. 6 – Decisão Mantida. Agravo desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.° 8039359-29.2025.8.05.0000 que é agravante RENIVANE GONZAGA DOS SANTOS e agravado MUNICIPIO DE ITORORO. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do relator.